Tribunal: TJES
Processo: 5011838-57.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião da L 6.969/1981; Usucapião Especial (Constitucional); Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011838-57.2023.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: VANDERLY DA SILVA FIALHO
APELADO: MARINA DA SILVA FIALHO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL N. 5011838-57.2023.8.08.0030

APELANTE: VANDERLY DA SILVA FIALHO E OUTRO

APELADA: MARINA DA SILVA FIALHO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS TÉCNICOS. HIPOSSUFICIÊNCIA DOS AUTORES. DOCUMENTAÇÃO MÍNIMA PARA IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL. FLEXIBILIZAÇÃO DAS EXIGÊNCIAS FORMAIS. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Vanderly da Silva Fialho e Carine dos Santos Neves Fialho contra sentença que, nos autos de ação de usucapião extraordinária ajuizada em face de Marina da Silva Fialho e herdeiros de Valdecir Bonde Fialho, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento de ausência de documentos considerados indispensáveis, tais como croqui, memorial descritivo e planta com ART, certidão de matrícula atualizada e comprovantes de IPTU. Os autores alegam exercer posse mansa, pacífica, ininterrupta e com animus domini sobre imóvel urbano situado no Bairro Interlagos II, em Linhares/ES, desde fevereiro de 2006, sustentando possuir documentação suficiente para o processamento da demanda e afirmando não dispor de recursos financeiros para custear previamente levantamentos técnicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente cabível o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo de usucapião extraordinária, sem resolução de mérito, em razão da ausência de documentos técnicos, quando a parte autora apresenta elementos mínimos de identificação do imóvel e é beneficiária da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A usucapião constitui modo originário de aquisição da propriedade, de modo que a regularização dominial pode ocorrer independentemente da prévia regularidade registral do imóvel.

As exigências formais relativas à instrução da petição inicial em ações de usucapião devem ser interpretadas com razoável flexibilidade, sobretudo quando a parte autora é hipossuficiente e beneficiária da gratuidade da justiça.

A apresentação de elementos mínimos que permitam a identificação do imóvel e dos confrontantes, como descrição das dimensões e confrontações do lote, escritura pública de compra e venda, comprovantes de residência e documentos de consumo vinculados ao endereço, mostra-se suficiente para o recebimento da inicial e para a formação do contraditório.

Eventuais dúvidas quanto à delimitação técnica do imóvel podem ser sanadas no curso da instrução processual, mediante produção de prova pericial ou requisição de informações ao cartório de registro de imóveis.

A exigência de prova técnica plena na fase inicial da demanda viola os princípios do acesso à justiça e da primazia da decisão de mérito, especialmente quando a comprovação do exercício da posse pode ser realizada por prova testemunhal e documental complementar ao longo do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de documentos técnicos, como planta, croqui ou memorial descritivo, não impede o processamento da ação de usucapião quando presentes elementos mínimos aptos à identificação do imóvel e à formação do contraditório.

A hipossuficiência da parte autora e a concessão da gratuidade da justiça autorizam a flexibilização das exigências formais relativas à instrução inicial da ação de usucapião.

Eventuais lacunas na delimitação técnica do imóvel devem ser supridas na fase instrutória, inclusive mediante prova pericial, em observância ao princípio da primazia da decisão de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV. CPC, arts. 4º, 6º e 98, §1º, VI.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível 0027642-53.2010.8.08.0048, Rel. Desª. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, publ. 13.06.2023; TJES, Apelação Cível 5017265-15.2022.8.08.0048, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, publ. 27.06.2024; TJES, Apelação Cível 0004840-49.2019.8.08.0047, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL N. 5011838-57.2023.8.08.0030

APELANTE: VANDERLY DA SILVA FIALHO E OUTRO

APELADA: MARINA DA SILVA FIALHO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
VANDERLY DA SILVA FIALHO
e
CARINE DOS SANTOS NEVES FIALHO
, com vistas ao reexame da r. sentença que, em sede de
ação de usucapião extraordinária
proposta em face de
MARINA DA SILVA FIALHO
e herdeiros de
VALDECIR BONDE FIALHO
, julgou extinto o processo sem resolução de mérito.

O magistrado de primeiro grau fundamentou o indeferimento da petição inicial na ausência de documentos considerados indispensáveis ao prosseguimento do feito, após conceder oportunidade para emenda.

Em suas razões recursais, os apelantes insurgem-se contra a extinção do processo, sustentando, em síntese, que a usucapião é uma forma originária de aquisição de propriedade e, como tal, deve permitir a regularização do imóvel independentemente de vícios registrais prévios. Argumentam ainda que, por serem hipossuficientes e beneficiários da justiça gratuita, não possuem condições financeiras para arcar com os custos de pesquisas cartoriais ou documentação técnica profissional, não podendo ter seu direito cerceado pela ausência de documentos que podem, inclusive, ser inexistentes nos registros oficiais.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da sentença que indeferiu a petição inicial da Ação de Usucapião Extraordinária ajuizada por Vanderly da Silva Fialho e Carine dos Santos Neves Fialho, sob o argumento de ausência de documentos indispensáveis, notadamente o croqui, memorial descritivo e planta com ART, certidão de matrícula atualizada e comprovantes de IPTU.

Em breve resumo, os apelantes afirmam exercer posse mansa, pacífica, ininterrupta e com
animus domini
sobre imóvel urbano de 384 m2(lote nº 06, quadra 779), situado no Bairro Interlagos II, em Linhares/ES, desde fevereiro de 2006. Aduzem que o imóvel foi adquirido verbalmente do genitor do primeiro autor (Sr. Valdecir, já falecido) e que residem no local desde 2009.

O magistrado de piso extinguiu o feito sem resolução de mérito por entender que, mesmo após intimação para emenda, a parte autora não logrou êxito em individualizar o imóvel e comprovar a propriedade registral atualizada.

Pois bem.

De plano, entendo que o recurso merece provimento.

Isso porque, ao analisar os autos, verifico que os recorrentes, beneficiários da assistência judiciária gratuita, apresentaram documentação mínima idônea apta a viabilizar o manejo da ação e a identificação do bem objeto da usucapião.

Como é cediço, as exigências formais relativas à regularização fundiária devem ser interpretadas com certa flexibilidade no ajuizamento de ações de usucapião extraordinária, especialmente quando a parte não dispõe de recursos financeiros para custear, previamente à instrução processual, levantamentos técnicos complexos.

No caso concreto, observo que os autores indicaram as dimensões e confrontações precisas do lote na exordial; apresentaram cópia da escritura pública de compra e venda de 2006 em nome dos genitores; juntaram comprovantes de residência e faturas de serviços (energia, água, TV a cabo) e ; qualificaram os herdeiros do proprietário registral e os confrontantes para fins de citação.

Tais elementos revelam-se suficientes, em análise inicial, para o atendimento dos requisitos mínimos de admissibilidade da demanda.

A fase instrutória, por sua vez, constitui o momento processual adequado para eventual aprimoramento da delimitação técnica do imóvel, inclusive mediante a realização de perícia judicial ou a requisição de informações junto ao cartório de registro de imóveis, caso persistam dúvidas quanto à exata delimitação da área.

Da mesma forma, a comprovação do lapso temporal da posse e do eventual pagamento de encargos incidentes sobre o imóvel poderá ser robustecida no curso do processo, por meio de prova testemunhal e documental complementar.

Exigir prova plena, já na fase inicial, implicaria restringir indevidamente o acesso à justiça, sobretudo quando se trata de parte hipossuficiente.

Nesse contexto, não se mostra razoável a extinção prematura da ação, porquanto os apelantes trouxeram aos autos elementos suficientes para permitir o regular prosseguimento da demanda e a formação do contraditório.

A propósito, colaciono precedentes deste Tribunal sobre a matéria:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. PLANTA DO IMÓVEL. DÚVIDAS ACERCA DA INDIVIDUALIZAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DO BEM. NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA. PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1
. Conforme o art. 942 do CPC/1973, vigente à época do ajuizamento da demanda, a autora da ação de usucapião deveria instruir a petição inicial com cópia da planta do imóvel. 2. Mesmo nos casos de ações ajuizadas sob a égide do antigo diploma processual civil, este Tribunal relativizava tal exigência quando houvesse elementos nos autos que possibilitassem localizar e individualizar o imóvel usacapiendo, mormente quando a parte fosse hipossuficiente e beneficiária da gratuidade da justiça.
2. Embora a apelante tenha instruído a inicial com planta do imóvel e vários documentos, a sentença extinguiu o feito sem resolução de mérito, considerando que a área é uma porção ínfima (276,00 m2) encravada em uma gleba maior (1.331.200,00 m2), que não foi adequadamente dimensionada pelo Cartório do Registro Geral de Imóveis, motivo pelo qual há dúvidas quanto à sua individualização e localização. 3. Tal desfecho, porém, viola a o princípio da primazia da decisão de mérito (arts. 4º e 6º do CPC/15), principalmente considerando que além de todos os documentos anexados pela apelante, os confrontantes foram devidamente citados, com colheita de prova oral e manifestação das Fazendas Pública, além da juntada de nova planta georreferenciada. 4. A existência de dúvida quanto à individualização e/ou localização do imóvel não deveria, portanto, ensejar a extinção do processo sem resolução de mérito, mas ampliar a instrução com produção de prova técnica, viabilizando uma decisão de mérito.(TJES, Apelação Cível 0027642-53.2010.8.08.0048, Rel. Desª. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, Publicado em 13/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INSTRUÇÃO SUFICIENTE – PLANTA DO IMÓVEL E CERTIDÃO NEGATIVA DE PROPRIEDADE EMITIDA PELO RGI – INDICAÇÃO DOS CONFRONTANTES – INDIVIDUALIZAÇÃO INICIAL DO BEM – PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO E DA ECONOMIA PROCESSUAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.
1. A usucapião é modo originário de aquisição do domínio, desde que demonstrada a posse pelo lapso de tempo previsto em lei e com ânimo de dono. Não há exigência, em nenhuma das modalidades de usucapião, de apresentação de prova pré-constituída quanto ao exercício possessório, o que, enquanto circunstância fática, é passível de comprovação por meio de prova oral. 2. No tocante a qualificação e localização dos confrontantes, percebe-se que a planta topográfica juntado no evento nº 827799 ostenta tais informações de forma suficiente, as quais são confirmadas no petitório acostado no evento nº 8227998, permitindo, assim, a determinação do ato citatório daqueles.
3. Os requerentes comprovam, por meio de Certidão Negativa de Propriedade, que o imóvel objeto da ação não possui matrícula individualizada junto ao Cartório do Registro Geral de Imóveis, o que se revela suficiente ao ajuizamento da ação de usucapião, principalmente considerando que a ausência de registro não impediu a individualização do bem por documentos outros de lavra do Município de Serra, que denotam sua inscrição imobiliária, e também por meio de levantamento topográfico. 4.
Não se revela efetivo o indeferimento da petição inicial na forma procedida pelo juízo singular, uma vez que além de se afigurar possível a colheita dos elementos eventualmente necessários à especificação de eventuais outros confrontantes ou seus cônjuges durante a instrução do processo, verifica-se que, in casu, as partes interessadas juntaram toda documentação disponível e essencial à inauguração do procedimento.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.(TJES, Apelação Cível 5017265-15.2022.8.08.0048, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, Publicado em 27/06/2024)

DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. EXTINÇÃO . AUSÊNCIA DE MEMORIAL DESCRITIVO COM INDICAÇÃO DOS CONFRONTANTES. PARTES AMPARADAS PELA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. APRESENTAÇÃO DE OUTRAS PROVAS QUE PERMITEM A INDIVIDUALIZAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL E CONFRONTANTES. POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL . SENTENÇA ANULADA. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PROVIDO. 1. O imóvel usucapiendo fora suficientemente descrito e caracterizado, bem como seus confrontantes, conforme do conjunto de documentos de fl . 10 (Planta de Topografia assinada por profissional habilitado), fl. 11 (Memorial Descritivo do Imóvel assinado por profissional habilitado), e fl. 13 (Certidão de Ônus Reais da Matrícula do Imóvel), o que torna a juntada de planta do bem e de seu memorial descritivo, com a indicação completa dos confrontantes, no presente momento, despicienda, haja vista esta informação constar expressamente na certidão expedida pelo RGI local. 2. Com a revogação do CPC/73, em especial seu art. 942, a doutrina e a jurisprudência tem entendido - até mesmo - que se tornou prescindível a juntada de planta e memorial descritivo do imóvel para a procedibilidade da ação de usucapião, de modo que, não haveria óbice quanto a regular tramitação sem a sua apresentação com a peça inaugural. Na hipótese, a apresentação da planta e memorial descritivo, sem a indicação completa dos confrontantes, quando somadas as demais provas com que individualizam e identificam de forma correta o imóvel e os confrontantes, mostram-se suficientes para o processamento da ação. 3. Caso o juízo de origem vislumbre a necessidade de melhor identificar e individualizar o imóvel sub judice, deverá nomear perito para a elaboração do memorial descritivo e da planta do imóvel com as informações completas dos confrontantes, cujo trabalho será remunerado pelo Estado, eis que os apelantes são beneficiários da Gratuidade da Justiça.
4. A sentença acaba por violar a garantia do acesso à justiça disposto no inciso XXXV, do artigo 5º, da CRFB/88, cuja observância substancial determina a dispensa da apresentação dessa prova com a inicial, determinando-se a sua realização durante a instrução processual com a nomeação de perito na forma do art. 98, § 1º, VI, do CPC .
5. Recurso provido.(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00048404920198080047, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

Como se extrai do exposto, inexistem razões para a manutenção da sentença que indeferiu a petição inicial sob o fundamento de ausência de documentos técnicos que, a rigor, podem ser oportunamente supridos ou produzidos no curso da instrução processual, em observância ao princípio da primazia da decisão de mérito.

Diante do que posto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
VANDERLY DA SILVA FIALHO E OUTRO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, anulando a sentença, determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento da demanda.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.